Tribunal: TJMT
Processo: 1045290-69.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1045290-69.2022.8.11.0001
Origem: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: VILDO JOSE SENE NUNES
Recorrido: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 22 de abril de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇAO DE CONSUMO. TROCA DE TITULARIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA POR AUSENCIA DE PROVA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. ALEGAÇÃO DE CONDICIONAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA PARA A ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE. DÉBITO DEVIDO. ÔNUS DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência sob o fundamento de ausência de danos morais em razão da inexistência de comprovação dos fatos alegados na exordial.
2. Nas razões recursais a parte reclamante sustenta que é proprietária do imóvel em que está instalada a matrícula 339712-2 e que o imóvel teria ficado vazio entre 2014 e que até 2021 tiveram momento em que o imóvel foi habitado por terceiros.
3. Esclarece que em 2022 ao buscar transferir a titularidade da matrícula, a concessionaria de água teria condicionado a negociação das dívidas à transferência.
4. Em que pese o princípio da simplicidade aplicável aos juizados especiais, este não é absoluto e compete ainda que minimamente a parte requerente comprovar os fatos que alega, não podendo se exigir prova negativa da parte adversa.
5. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações do recorrente.
6. Como se observa, a recorrente foi inadimplente de débitos, não demonstrou que o imóvel estaria de fato desocupado, não comprovou a quitação de todos os débitos até a suposta desocupação do imóvel e a quitação pelos morados que estiveram na residência até 2021.
7. Cumpre esclarecer que a solicitação de troca de titularidade foi preenchida como sendo o autor o antigo titular do imóvel e o titular atual e ainda o solicitante, ou seja, “trocaria a titularidade dele para ele mesmo”.
8. Logo, caso a credora tenha condicionado a alteração da titularidade ao pagamento das faturas vencidas, não há que se falar em abusividade, uma vez que a credora pode escolher se quer ou não fazer um contrato com um consumidor que já é seu devedor – inclusive no mesmo imóvel.
9. Não restou comprovado que no caso em comento a parte devedora solicitou a troca de titularidade para terceiros, quem seria esse novo titular e qual o motivo.
10. Assim sendo, não havendo comprovação mínima dos fatos alegados na exordial, a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais devem ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
11. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045290-69.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VILDO JOSE SENE NUNES - CPF: 569.824.451-00 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024